Tribunal: TJDFT
Processo: 0733346-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. INADIMPLEMENTO DA RÉ. DANO MORAL. MULTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por dano moral, sob o fundamento de descumprimento de obrigações relativas ao prazo para a realização de obra e aos defeitos construtivos por parte da ré.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual por culpa da ré e de aplicação de multa de 10% sobre o valor do contrato, além de ter determinado a apuração do valor pago a ser restituído em fase de liquidação de sentença. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos relativos à multa de 0,5% sobre 80% do valor do contrato e à indenização por dano moral, e condenou as partes ao pagamento das despesas processuais, em razão da sucumbência recíproca e equivalente.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) o dano moral; (ii) a aplicação da multa de 0,5% sobre 80% do valor contratual por atraso na conclusão da obra; (iii) a restituição integral e imediata dos valores pagos; (iv) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. O descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis. Por essa razão, apenas o fato de a obra não ter sido realizada no prazo contratual é insuficiente para caracterizar o prejuízo extrapatrimonial.
5. As partes estipularam multas para sancionar o descumprimento do prazo contratual, a depender da manutenção ou da extinção do negócio jurídico, o que exclui a aplicação de ambas cumulativamente, sob pena de indenizar o mesmo descumprimento de forma dobrada.
6. O autor se beneficiou de serviços executados pela ré, a exemplo da terraplanagem do terreno, por isso é necessária a apuração dos valores em liquidação de sentença, de modo a evitar que a restituição integral e imediata dos valores pagos gere o enriquecimento sem causa.
7. Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, do CPC.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1424143, 0726160-17.2021.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022.